Tribunal: TJMT
Processo: 0004793-56.2015.8.11.0007
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004793-56.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Ministério Publico (APELADO), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA — RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS — EXISTÊNCIA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE — MULTA COMINATÓRIA — AFASTADA.

Constatada a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços públicos da concessionária e o dano coletivo sofrido, cabível é a condenação por danos morais coletivos.

O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso.

A automaticidade da multa cominatória, no caso, não se apresenta adequada para compelir a concessionária de serviços públicos ao cumprimento da imposição judicial.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pela
Cab Alta Floresta Ltda.
contra a sentença (ld. 7781586, fls. 1/8 e Id. 7781587, fls. 1), proferida em
ação civil pública
.

Assegura que, "
os serviços podem ser interrompidos em casos emergenciais ou que demandem necessidade imperiosa de intervenção no sistema, através de reparos na rede, bem como para realização de melhorias, ampliação, manutenções preventivas, e nos demais casos previstos em lei
”. Ademais, "
é flagrante o risco de dano grave ou de difícil reparação a qual a empresa poderá submetida com a aplicação de multa durante a regular prestação dos seus serviços, amparados pelo Contrato da Concessão e legislações federais e constitucionais
".

Assevera que "
a suspensão do abastecimento de água ocorreu por conta da necessidade de manutenção em face do rompimento de adutora que leva água para a estação de tratamento, incidente este decorrente da erosão provocada pelas intensas chuvas
". Assim, "
trata-se de flagrante caso de força maior, que enseja na excludente de responsabilidade civil
".

Afiança

que, “
o abastecimento não ficou suspenso por 05 (cinco) dias, mas, na realidade o fornecimento permaneceu suspenso por aproximadamente 58 (cinquenta e oito) horas, ou seja, aproximadamente 02 (dois) dias e 10 (dez) horas
".

Afirma que "
não foi omissa na informação à população, pelo contrário, foi totalmente diligente eis que informou toda a população pelos vários meios de comunicação existentes e disponíveis, dando ciência a todos os usuários da situação extraordinária enfrentada
".

Acentua que inexiste dano moral coletivo, pois o artigo 58 do Decreto do Município de Alta Floresta nº 670, de 23 de janeiro de 2002, "
determina que os imóveis residenciais deverão possuir reservatórios capazes de garantir seu abastecimento de água por no mínimo 01 ( um) dia
", bem como
"pelo baixo número de reclamações recebidas por problemas com abastecimento de água entre os dias 11 e 15 de maio de 2015, que totalizaram 613 (seis centos e treze) em um universo de 14.376 (catorze mil trezentos e setenta e seis} unidades consumidoras, que corresponde apenas 4,2% (quatro vírgulas dois por cento) das unidades" .

Alega que,
"restou comprovado que uma pequena parcela da população foi afetada, inexistindo o aduzido dano moral coletivo capaz de ensejar a aplicação da vultuosa indenização por danos morais".
Além disso,
"não há que se falar em qualquer tipo de condenação ou determinação pela continuidade na prestação dos serviços de abastecimento, posto que tal obrigação já está prevista no Contrato do Concessão, que também prevê a possibilidade na suspensão do fornecimento".

Pontua que,
"a indenização por danos morais coletivos fixados pela r. sentença no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com a máxima vênia, é totalmente desarrazoada e desproporcional”.

Requer o provimento do recurso para julgar “
improcedente os pleitos contidos na ação civil pública
”, e, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

Contrarrazões (Id. 7781596 e Id. 7781597)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (id. 7965309), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FÁBIO SILVA TEODORO BORGES, OAB/MT 12742-0

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No caso em apreço, os documentos juntados às fls. 31/53 e 57/69 dos autos são hábeis a comprovar a negligência da Requerida na prestação de seus serviços de fornecimento e distribuição de água, bem como de vigilância sobre a regularidade da manutenção da tubulação que transporta a água para toda a população.

Principalmente, pelo fato de que o ocorrido foi veiculado na mídia local, conforme se comprova às fls.48/49, restando evidente que a interrupção do fornecimento de água para a população de Alta Floresta ocorreu pelo período de quase cinco dias, causando sérios prejuízos à população, visto que ficaram por quase cinco dias impedidas de beber água potável, escovar os dentes, lavar as mãos, tomar banho, dar descarga nos vasos sanitários, lavar louça, higienizar a casa, fazer comida etc.

Ademais, a própria requerida confessou expressamente que "a interrupção noticiada pelo Ministério Público, em verdade ocorreu após o rompimento da adutora de água bruta no dia 10 de maio de 2015", "o rompimento da adutora, que é uma tubulação feita de ferro fundido com 350 mm de diâmetro (material extremamente resistente}, ocorreu em virtude de uma erosão que deslocou seu bloco de ancoragem (bloco de concreto utilizado para estabilizar fisicamente o encanamento) e acabou desembolsando (rompendo) a tubulação" (fl. 78).

Tanto

é

que, juntou

fotos

do

local, efetivamente, onde houve o rompimento da tubulação de fornecimento de água, resultando a interrupção do fornecimento de água para a população por quase cinco dias (fls. 144/188).

Ademais, não há dúvida de que a CAB, ao assumir a execução do serviço de abastecimento e distribuição de água aos munícipes, se obriga a fazê-lo de forma contínua, adequada, eficiente e segura, o que compreende o zelo pela qualidade do produto fornecido. Nesse contexto, resta evidente a aplicação ao presente caso do Código de Defesa do Consumidor, que também prevê a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço público divisível e remunerado, [...].

[...]

Como se não bastasse, a demandada não comprovou nos autos a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, o que reforça a conclusão de serem verdadeiros os fatos articulados na inicial.

Assim, revela-se evidente a conduta ilícita da parte requerida, consistente em sua negligência na manutenção e conservação da tubulação que transporta a água para a população deste Município, o que dá ensejo à sua responsabilidade civil pelo ilícito cometido.

Conforme já exposto, a Requerida deve prestar os seus serviços de forma adequada, através da reforma e manutenção da tubulação que transporta água potável à população municipal, bem como deve se abster de interromper injustificadamente a prestação destes serviços.

Dito isto, a conduta da requerida em prestar seus serviços de forma inadequada, trouxe ofensa

a

toda

coletividade

que

foi irremediavelmente lesada, fato que caracteriza dano moral coletivo.

Como se não bastasse, a responsabilidade da CAB, além de ter que respeitar o disciplinado pelo artigo 37 da CF, também deve se enquadrar no regime jurídico da proteção ambiental, pois o fornecimento de água compõe o meio ambiente urbano. Nota-se que no presente caso toda uma cidade ficou sem água por 4 (quatro) dias.

Por esse enfoque: a responsabilidade da CAB de fornecer água para toda uma cidade gera responsabilidade objetiva pela Teoria do Risco Integral, pois o forneci mento de água potável integra o meio ambiente urbano, [...].

[...]

Resta, pois, analisar o quantum devido a título de indenização pelos danos morais coletivos, o qual deve ser arbitrado com prudência, devendo ser suficiente para a reparação do dano sofrido pela população e para coibir a reiteração da prática do ato ilícito, além da necessidade de ser observada a situação financeira da parte requerida.

[...]

Posto isto, tenho que o dano moral coletivo deve ser fixado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por ser um valor razoável e por atender as circunstâncias do caso concreto. Ademais, nos termos da exordial, deverá a Autora indicar o fundo próprio ao qual deverá ser recolhido tal valor.

Ante o exposto, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial e, via de consequência:

a) Declaro a responsabilidade da Requerida na manutenção e conservação da tubulação que fornece água à população de Alta Floresta/MT.

b) Condeno a requerida ao pagamento - a título de danos morais coletivos - na quantia de R$ 300.00 0,00 (trezentos mil reais), a ser atualiza do com juros moratórias de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação, a ser revertida ao Fundo próprio, a ser indica do pelo Autor no prazo de 05 {cinco) dias, contados do trânsito em julgado (artigo 13 da Lei nº 7.347/85), ou, na inércia, a ser disponibilizado exclusivamente em obras de saneamento básico local;

c )

Condeno

a

requerida

à

obrigação de fazer consistente em manter e garantir o fornecimento contínuo,

adequado,

eficiente, regular

e ininterrupto de água potável e tratada,

durante

24 horas

do dia, em quantidade suficiente ao abastecimento diário de toda a população local, além de fixação de multa

cominatória

no

valor

de

R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial, limitada

em 30 (trinta) dias;

d) Condeno a requerida à obrigação de fazer, consistente no dever de informar e dar ampla divulgação aos consumidores nos casos inevitáveis e legais da interrupção do fornecimento, esclarecendo horários e razões da interrupção;

d) Condeno, por fim, a requerida ao pagamento das despesas e custas processuais. Publique-se.

Registre-se. Intimem-se. (Id. 7781586, fls.

4/8 e Id. 7781587, fls. 1).

Ação civil pública
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a
CAB Alta Floresta Ltda.
, protocolada em 24 de agosto de 2015, presentes os seguintes pedidos:

[...] a) condenar a requerida CAB Alta Floresta Ltda à Obrigação de Fazer consistente em manter e garantir o forneci mento contínuo, adequado, eficiente, regular e ininterrupto de água potável e trata da, durante as 24 horas do dia, em quantidade suficiente ao abastecimento diário de toda a população local, sob pena de bloqueio nas constas bancárias dos requeridos do valor necessário para se cumprir a medida judicial, além da fixação de multa cominatória diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial;

b)

condenar a requerida CAB à Obrigação de Fazer, consistente no dever de informar e dar ampla divulgação aos consumidores nos casos inevitáveis e legais de interrupção do fornecimento, esclarecendo horários e razões da interrupção";

c)

condenar a requerida, na qualidade de prestadora

do

serviço

público

de abastecimento de água, ao pagamento de danos morais coletivos à população de Alta Floresta-MT, no valor não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ou outro valor arbitrado pelo Juízo, pela interrupção do desabastecimento

de

água

no

município, gerando sofrimento, privação e desassossego a milhares de munícipes consumidores que quitaram regularmente a fatura de água;

d)

determine a inversão do ônus da prova, com base no Art. 6º inciso VIII da Lei nº 8.078/90, cabendo à parte requerida comprovar que o fornecimento de água na Cidade de Alta Floresta- MT foi feito de forma regular, eficiente e contínua, em todos os dias e meses de cada ano.

e)

condene a requerida ao paga mento dos honorários de perito, se houver necessidade de laudos, estudos e conclusões técnicas; [...]. (ld.7781070, fls.

2/3).

Estes são os fatos descritos na petição inicial:

[...] Entre os dias 10 e 14 de maio de 2015, o forneci mento de água no Município de Alta Floresta foi interrompido e a população local, por isto, passou a sofrer drástica e amarga mente

com

a

interrupção

do abastecimento de água potável.

Ressalte-se que foi apenas no dia 15/05/ 2015 que o fornecimento de água pela CAB se regularizou, ou seja, quase 05 dias sem abastecimento de água no Município!!!!! Isso causou

indignação, sofrimentos, constrangimentos, desconforto e prejuízos aos usuários/consumidores, fazendo com que a população passasse por sérias dificuldades em razão da ausência de água em sua s residências. A s pessoas estavam sem água potável inclusive para beber.

[...]

Todos os moradores de Alta Floresta fora m privados do forneci mento diário e contínuo de água.

Como se infere das investigações levadas a efeito no procedimento preparatório que segue anexo, que a falta de abastecimento de água à população de Alta Floresta foi desrespeitada em seus direitos mais relevantes e fundamentais.

Diante disto [...], chegou a esta Promotoria de Justiça uma denúncia anônima, registrada na ouvidoria do Ministério Público sob o nº 16196, relatando a falta de água no município e, informando, ainda, que as escolas chegaram a dispensar os alunos devido à falta de abastecimento de água, pedindo providências por parte deste Órgão Ministerial.

Desta forma, visando verificar as causas da interrupção

do

fornecimento

de

água, realizou-se audiência extrajudicial com o Sr. Waldemar Milanski Junior no dia 15/05/ 2015. Em audiência, o Sr. Waldemar explicou que o motivo da falta de água foi o rompimento da adutora de água bruta (tubulação que leva água do rio até a estação de tratamento de água) num ponto de difícil acesso. O rompimento ocorreu no domingo à tarde (10/05/ 2015), devido a uma erosão causada pelas grandes chuvas e o forneci mento só foi restabelecido em todas as residências na quinta-feira (14/05/2015).

De forma bastante contundente, as mídias locais foram enfáticas na demonstração da interrupção do fornecimento de água.

A crise hídrica, o prejuízo para a população é, portanto, fato público e notório.

Necessária, portanto, a presente ação civil pública para indenizar a população pela ineficiência do serviço público de abastecimento de água potável da cidade. [...]. (Id. 7776361, fls. 7/8)

A interrupção do fornecimento de água no Município de Alta Floresta é fato incontroverso, porque admitido pela apelante: "
a interrupção noticiado pelo Ministério Público, em verdade ocorreu entre após o rompimento da adutora de água bruta no dia 10 de maio de 2015, na parte da tarde (aproximadamente as 14 horas) e foi retomado por volta de 0h do dia 13 de maio de 2015
" (contestação - Id. 7781082, fls. 1).

Além do mais, as reportagens veiculadas pelo meio eletrônico, à época, registram a suspensão do abastecimento de água em razão do rompimento da adutora.

[...] Alta floresta: adutora rompe e fornecimento de água tratada é suspenso

11/05/ 2015 [...].

O rompimento de uma adutora ocorrido na tarde de ontem, domingo (10), na estação e captação d'agua de Alta Floresta est á comprometendo o abastecimento de água tratada para a cidade.

A informação foi confirmada na manhã de hoje, segunda-feira (11), pela CAB Alta Floresta, empresa responsável pela concessão dos serviços. [...]. (Id. 7781072, fls. 10) [com negrito no original].

[...]
Alta Floresta entra no terceiro dia sem fornecimento de água tratada

12/05/ 2015 [...].

A cidade de Alta Floresta entra no terceiro dia sem o fornecimento de água trata da por parte da empresa CAB Alta Floresta, que é detentora da concessão dos serviços água e esgoto no município.

Desde a tarde de domingo o fornecimento foi suspendo devido a problemas em uma adutora na estação de captação d'água, localiza da no rio Taxidermista 1.

A previsão era de que o fornecimento fosse reestabelecido até a zero hora de hoje terça­ feira (12), mas devido as chuvas que caíram ontem, o trabalho de recuperação foi comprometido.

A CAB informou ao Noticia Exata que uma equipe retomou os trabalhos na madrugada de hoje, terça e somente no período vespertino poderão ter uma previsão de horário para que o abaste cimento seja normalizado.

Segundo uma funcionária da empresa,
após a finalização dos trabalhos, ainda será necessário um determinado tempo para que a central de tratamento seja abastecida, para então iniciar a distribuição para a cidade, como a rede está vazia, poderá levar um tempo maior para que a água tratada a todos os bairros.
(ld. 7781072, fls. 11) . [com e sem negrito no original].

De fato, está

evidenciado nos autos que a população do Município de Alta Floresta ficou quase cinco (5) dias sem abastecimento de água e não “
aproximadamente 02 (dois) dias e 10 (dez) horas
” (Id.
7781591, fls. 6
), tanto que a própria apelante demonstra que no quinto (5º) dia houve registro de reclamações dos usuários por
“falta de água” (Id.
7781161, fls. 2).

No que tange a hipótese de excludente da responsabilidade objetiva, em razão de força maior, uma vez que "
a suspensão do abastecimento de água ocorreu por conta da necessidade de manutenção em face do rompimento de adutora que leva água para a estação de tratamento, incidente este decorrente da erosão provoca da pelas intensas chuvas
" (Id. 7781591, fls. 1), a inexistir nexo de causalidade, extrai-se que não há provas nos autos de que a apelante tomou todas as medidas preventivas necessárias para evitar o rompimento da adutora.

Assim, a alegação de que “
restou comprovado que jamais houve negligência nas fiscalizações das instalações, eis que na época a região estava sendo acometida por fortes chuvas que levaram ao rompimento da adutora
” (Id. 7781591, fls. 5), tem a exata consistência de uma bola de sabão; primeiro, por que inexiste provas acerca dos procedimentos realizados para evitar o dano, segundo, trata-se de situações previsíveis, já que, diversos são os mecanismos tecnológicos que possibilitam a previsão do volume de chuvas.

Acerca do serviço adequado, o Decreto do Município de Alta Floresta nº 670, de 4 de janeiro de 2002 que estabelece o “
regulamento do Serviço Público Municipal de Abastecimento de Água, Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário
", dispõe:

Art. 4.º - A concessão do serviço público municipal de água para abastecimento e de esgoto pressupõe, ao longo de todo o período concedido, o pleno atendimento dos usuários, satisfazendo-os nas condições

de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade de tarifa, sem redução de qualidade na água tratada e n a quantidade fornecida, além da coleta e tratamento de esgoto. [...]. [sem negrito no original].

A propósito, "
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
". (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 354.991/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de setembro de 2013).

E no caso, constata-se falha na prestação de serviços, pelo que se aplica o artigo 14, da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores

por

defeitos

relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido,
a prestação de serviço público deve ser adequada, eficiente, segura e contínua, a teor do que dispõe o artigo 22, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob

qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Daí decorrente, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público tem natureza objetiva,
pelo que
basta a demonstração do nexo causal entre a conduta na falha de prestação do serviço e
o resultado danoso
, para justificar o dever de indenizar.

APELAÇÕES CÍVEIS - RESPONSABILIDADE CIVIL -CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - PERÍODO PROLONGADO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGALMENTE PERMITIDAS - SERVIÇO DEFEITUOSO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - DANOS MORAIS - COMPROVAÇÃO - EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PROPORCIONALIDADE - PODER CONCEDENTE - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - DEVER DE FISCALIZAÇÃO.

- As relações jurídicas havidas entre usuários e concessionárias de serviço público submetem-se ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em precedente vinculativo (REsp 976836/RS).

- Segundo o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

- A suspensão de serviço contínuo e essencial, fora das hipóteses legalmente permitidas, configura serviço defeituoso, como conceituado pelo art. 14, § 1º, do CDC.

- A existência de dano efetivo é pressuposto necessário para a responsabilização civil, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa - Segundo a doutrina majoritária, o dano moral é a ofensa aos direitos da personalidade.

- Demonstrados os transtornos e constrangimentos advindos da falta d'agua por nove dias, num período de temperaturas muito altas, em que ficaram desprovidos de insumo essencial para atendimento de necessidades básicas, configurado está o dano moral.

-
A estiagem e o aumento do consumo de água provocado pelas altas temperaturas não constituem causas de absoluta imprevisibilidade a afastar a responsabilidade pelo desabastecimento, pois cabe a concessionária o adequado planejamento de suas ações para, mesmo diante de situação adversa, manter ininterrupto o fornecimento de água tratada aos usuários, sobretudo diante de mercado em que inexistente a concorrência a possibilitar ao consumidor procurar outro fornecedor que possa suprir sua necessidade.

- O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, sem constituir-se em fonte de enriquecimento, observadas as circunstâncias do caso.

- Responde subsidiariamente o Poder Público concedente pelos prejuízos causados pela concessionária aos seus usuários na prestação do serviço público.

- Primeiro recurso desprovido e segundo recurso provido em parte. (TJ/MG, Apelação nº 10114120118533001, relator Desembargador Versiani Penna, publicado no Diário Eletrônico da Justiça em 19 de dezembro de 2018). [sem negrito no original].

[...] O descumprimento da concessionária de água e esgoto de prestar serviço essencial de forma adequada e regular, principalmente se tratando de serviço essencial, gera ao consumidor angustias, preocupações, transtornos e aflições, gerando o dano moral.

O quantum fixado a título de indenização por dano moral deve ser arbitrado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...].
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 106678/2013, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 28 de abril de 2015).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DANOS MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - REFORMA NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - VAZAMENTO DE ÁGUA EM PASSEIO PÚBLICO - DANOS MATERIAIS EM IMÓVEL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade civil do Estado, a regra é a responsabilidade civil objetiva, na modalidade do risco administrativo, teoria adotada pela Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º.

A teoria do risco administrativo não impõe a responsabilidade integral do poder público, isto é, em todo e qualquer caso, mas dispensa a vítima da prova da culpa da administração, cabendo a esta demonstrar a culpa total ou parcial do lesado ou as causas excludentes de responsabilidade, a fim de se eximir da indenização devida. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 55450/2011, relator Desembargador José Silvério Gomes, julgamento em 7 de fevereiro de 2012).

Outrossim, por se cuidar de concessionária de serviço público de abastecimento de água, “o
serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas
” (Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, artigo 6º, § 1º).

Aliás, a Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989, que "
dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras providências
", estabelece:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

[...].

Dessa forma, compete à apelante a prestação de serviço adequado de abastecimento de água, visto que “
a água é o ponto de partida, é a essência de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de fornecê-la à população
”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1629505/SE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2016), ou seja, serviço essencial, imprescindível à sobrevivência humana.

Quanto ao dano moral, o artigo 5º, X, da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que "
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
".

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, estabelece:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VI – a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

[...]

X – a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

[...]

É certo que, o dano moral coletivo representa uma “
lesão intolerável a direitos transindividuais titularizados por uma determinada coletividade, desvinculando-se, pois, a sua configuração da obrigatória presença e constatação de qualquer elemento referido a efeitos negativos, próprios da esfera da subjetividade, que venha a ser eventualmente apreendiso no plano coletivo
”. (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2. Ed. São Paulo: LTR, 2007. P. 47).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL COLETIVO. DEVER DE INDENIZAR.

1. Cuida-se de Recursos Especiais que debatem, no essencial, a legitimação para agir do Ministério Público na hipótese de interesse individual homogêneo e a caracterização de danos patrimoniais e morais coletivos, decorrentes de frequentes interrupções no fornecimento de energia no Município de Senador Firmino, culminando com a falta de eletricidade nos dias 31 de maio, 1º e 2 de junho de 2002. Esse evento causou, entre outros prejuízos materiais e morais, perecimento de gêneros alimentícios nos estabelecimentos comerciais e nas residências; danificação de equipamentos elétricos; suspensão do atendimento no hospital municipal; cancelamento de festa junina; risco de fuga dos presos da cadeia local; e sentimento de impotência diante de fornecedor que presta com exclusividade serviço considerado essencial.

2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

3. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar em defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores. Precedentes do STJ.

4. A apuração da responsabilidade da empresa foi definida com base na prova dos autos. Incide, in casu, o óbice da Súmula 7/STJ.

5. O dano moral coletivo atinge interesse não patrimonial de classe específica ou não de pessoas, uma afronta ao sentimento geral dos titulares da relação jurídica-base.

6. O acórdão estabeleceu, à luz da prova dos autos, que a interrupção no fornecimento de energia elétrica, em virtude da precária qualidade da prestação do serviço, tem o condão de afetar o patrimônio moral da comunidade. Fixado o cabimento do dano moral coletivo, a revisão da prova da sua efetivação no caso concreto e da quantificação esbarra na Súmula 7/STJ.

7. O cotejo do conteúdo do acórdão com as disposições do CDC remete à sistemática padrão de condenação genérica e liquidação dos danos de todos os munícipes que se habilitarem para tanto, sem limitação àqueles que apresentaram elementos de prova nesta demanda (Boletim de Ocorrência). Não há, pois, omissão a sanar.

8. Recursos Especiais não providos. (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1197654/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de março de 2012).

No que diz respeito à fixação do dano moral, ao juízo cumpre observar o grau de culpa e o porte econômico das partes, bem como valer-se do bom senso, da realidade social e das peculiaridades do caso concreto. O propósito é inibir a conduta antijurídica do ofensor, sem enriquecer indevidamente o ofendido.

Assim, o valor da indenização, estipulado em R$ 200.000,00: duzentos mil reais se mostra condizente com os citados aspectos, tais como as condições econômico-financeiras das partes, grau de lesividade da conduta e sua repercussão, além de garantir a dupla finalidade da indenização, qual seja, a reparação dos danos e a reprimenda ao ato lesivo praticado.

No que concerne à multa coercitiva, fixada na sentença em
R$ 10.000,00: dez mil reais, limitada em 30 (trinta) dias,

por dia de
descumprimento da “
obrigação de fazer consistente em manter e garantir o fornecimento contínuo, adequado, eficiente, regular

e ininterrupto de água potável e tratada,

durante

24 horas

do dia, em quantidade suficiente ao abastecimento diário de toda a população local
”,
penso que, no caso, não é conveniente manter a automaticidade da multa para o futuro, sobretudo porque não se está livre de caso fortuito ou de força maior, além de estar previsto no Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o Município de Alta Floresta e a apelante, a penalidade de
multa na
hipótese de descumprimento das obrigações impostas (Id. 7781162 e Id. 7781163).

Portanto, no caso, a automaticidade da multa cominatória, não se apresenta adequada para compelir a concessionária de serviços públicos ao cumprimento da imposição judicial.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte
, ao recurso para reduzir a indenização por danos morais coletivos ao valor de R$ 200.000,00: duzentos mil reais e excluir a multa cominatória.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 02 DE JUNHO DE 2020.

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PEDIU VISTA A 1ª. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 14 DE JULHO DE 2020(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 14 DE JULHO DE 2020:

A CÂMARA, POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020